Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-45.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRAPETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. JUSTA CAUSA.
1. O artigo 1.030 estipula que o sócio pode ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, caso haja falta grave no cumprimento de suas obrigações ou incapacidade superveniente. De acordo com o parágrafo único, o sócio declarado falido ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1.026 será automaticamente excluído da sociedade.
2. Conforme o artigo 1.031 do CC, será realizada a apuração do valor da quota do sócio que se retira ou é excluído, com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução.
3. No caso dos autos, houve inconteste quebra da "affectio societatis", mas há também a presença de justa causa.
4. Restaram preenchidos os requisitos do artigo 1.030 do Código Civil, tornando-se pertinente a exclusão do réu da sociedade pela conduta contrária até mesmo aos objetivos sociais da empresa. Tal exclusão deve se dar a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 605, IV do CPC.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida na integralidade.